Tribunal: TJMT
Processo: 1003848-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - IMPUGNAÇÃO DA MULTA E DO VALOR PELO DESCUMPRIMENTO - ATO NÃO CONTEMPLADO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
I - O art. 1015 do CPC elenca as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento.
II - Não constando do rol, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento.
III - Hipótese em que não se verifica inutilidade do julgamento da questão em futura apelação, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.
IV – Agravo interno conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003848-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIO FILHO ALVES SILVA - CPF: 836.686.839-72 (AGRAVADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por BANCO BMG S.A contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1003848-92.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” de no 1032084-62.2022.8.11.0041 onde litiga com MARIO FILHO ALVES SILVA; e tem tramite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 160753156 o relator não conheceu deste Agravo de Instrumento.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 161471168 que o recurso interposto evidencia, de forma contundente, que há diversos contratos efetivados, com realização de inúmeros saques complementares, que justificam os descontos realizados no benefício da parte autora. Suspensas as cobranças, por meio de tutela antecipatória, a instituição bancária não receberá os valores devidos pela parte, regularmente e legalmente contratos, durante todo o deslinde processual. Ademais, não poderá requerer os pagamentos por meio de inscrição do nome da parte autora no rol de maus pagadores, meio permitido em lei, mesmo sem qualquer tipo de cobrança vexatória ou abusiva, de valores que lhe são devidos legalmente, vez que não está realizando cobranças indevidas ou abusivas;

Aduz que o STJ decidiu que o artigo 1.015 do CPC seria de taxatividade mitigada, permitindo certa flexibilidade à interposição do recurso de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme tese adotada no Tema 988 dos recursos repetitivos. Nota-se, evidente, que no caso em apreço, a decisão deverá ser imediatista, vez que após trâmite processual regular, deixará de ser cumprida obrigação regularmente contratada pela parte autora, de pagamento/desconto dos valores disponibilizados.

Afirma que não há que se falar em não conhecimento do recurso interposto, por ato não contemplado no artigo 1.015 do CPC ou possibilidade de discussão em sede de apelação. Destarte, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para dar provimento aos pedidos;

Requer-se seja dado conhecimento e provimento ao Agravo Interno, para reformar a decisão objurgada, dada a cabal utilidade do julgamento do recurso, propiciando o julgamento de seu mérito pelo Órgão colegiado, com seu provimento.

Contrarrazões sob ID. 165807193.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BMG AS, em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Novo/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada no 1032084-62.2022.8.11.0041, movida em seu desfavor por MARIO FILHO ALVES SILVA, que deferiu a tutela urgência para determinar que o Banco BMG S.A. promova, no prazo de 5 dias, a suspensão das cobranças relacionadas a operação mencionada pelo autor, até o deslinde do feito, bem como se abstenha de incluir o nome do autor no cadastro do SPC/SERASA, relativamente ao contrato expressamente declinado na inicial, até o deslinde do feito, sob pena do pagamento da multa diária no valor de R$ 300,00 até o limite de R$ 3.000,00.

Anota o agravante, em resumo (i) ausência de prazo razoável para atendimento à decisão liminar; (ii) prazo exíguo; (iii) que a multa é excessiva, necessidade de redução/limitação.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

A assertiva ganha relevo porque a pretensão de exclusão, limitação ou diminuição da multa prevista para o específico caso de descumprimento injustificado da ordem judicial não se enquadra nas situações elencadas no art. 1015 do CPC:”

De fato, a pretensão de exclusão, limitação ou diminuição da multa prevista para o específico caso de descumprimento injustificado da ordem judicial não se enquadra nas situações elencadas no art. 1015 do CPC:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

A propósito, destacam-se os seguintes julgados:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE PRODUTO, COM FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ART. 1.015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES. As únicas decisões impugnáveis mediante o manejo de agravo de instrumento são aquelas explicitadas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. Considerado que no sistema brasileiro é defeso às partes criar recurso não previsto em lei, tampouco ampliar as hipóteses recursais, a única conclusão possível é no sentido de que o despacho que intimou o agravante para promover a retirada do produto (adubo), sob pena de multa diária, não se encontra dentre as hipóteses previstas em lei, razão porque não pode ser conhecido o presente agravo de instrumento. Ademais, em se tratando de despacho, e não de decisão, não é cabível recurso, consoante preceitua o art. 1.001 doCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃOCONHECIDO”. (Agravo de Instrumento, No 70084739374, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 29-11-2020)

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS. DECISÃO QUE DETERMINA A RETIRADA DO IMÓVEL SUB JUDICE DO SITE DO LEILOEIRO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. DELIBERAÇÃO NÃO AGRAVÁVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. INADMISSÃO DA INSURGÊNCIA. PRECEDENTES. Hipótese, outrossim, em que inexistente a urgência a autorizar a possibilidade de mitigação reconhecida no julgamento do Recurso Repetitivo RESP N.o 1.696.393-MT. RECURSO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.(Agravo de Instrumento, No 70084113646, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 30-03-2020)

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMINAÇÃO DE MULTA (ASTREINTES). DESCABIMENTO. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas em “numerus clausus” (art. 1.015), ainda que mitigadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Interposto contra decisão que não consta do rol previsto no novel diploma processual, qual seja, de cominação de multa diária (astreintes) para o caso de descumprimento de ordem judicial de exibição de documentos, resta ausente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade. 3. Interpretação analógica ou mitigada que não se impõe na espécie, não havendo prejudicialidade na apreciação da questão em eventual apelo sobre o tema, oportunidade em que poderá ser afastada a penalidade se eventualmente consolidada de forma indevida em desfavor da agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento, No 70083444356, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 12-12-2019)

Se não bastasse, o §1o do art. 537 do CPC prevê que o julgador poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que “se tornou insuficiente ou excessiva” ou “o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Aliás, não se fala sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

Por fim, embora o parágrafo único do referido artigo condicione a negativa de seguimento do recurso à prévia abertura de prazo à parte interessada, essa oportunidade apenas tem incidência nos casos em que se vislumbra possível o saneamento de eventual irregularidade, inaplicável quando a correção se mostre incabível.

Anota-se ainda que o prazo para suspensão das cobranças não comporta dilação, vez que não se exige diversas providências para o seu atendimento, mas simples procedimento.

A manutenção do não conhecimento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023